Tribunal: TJDFT
Processo: 0729259-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729259-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA, MARA RUBIA FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: CLAYTON VAZ CARDOSO CINTRA LIMA, MATHEUS CLAYTON RAMALHO CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por Nelson Alexandre da Silva Pereira e Mara Rubia Ferreira de Araújo, ora agravantes, na qual formulam requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Nelson Alexandre da Silva Pereira e Mara Rubia Ferreira de Araújo afirmam que na data em que interpuseram este agravo de instrumento não se vislumbravam prejuízos iminentes ou hipótese de dano irreparável que amparassem a concessão de efeito suspensivo. Sustentam que a situação processual mudou completamente quando, em 18.9.2022, o Juízo de Primeiro Grau determinou que fosse designada data para a realização de audiência de instrução e julgamento, a qual foi para agendada para o dia 6.10.2022. Alegam que o ponto controvertido definido pelo Juízo de Primeiro Grau é objeto do presente agravo, pois: definiu a transferência física das empresas, quando se trata de transferência jurídica; restou comprovado que as empresas foram transferidas com o uso de documentos falsos. Avaliam que se torna prudente suspender o processo originário até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A probabilidade de provimento não restou demonstrada por Nelson Alexandre da Silva Pereira e Mara Rubia Ferreira de Araújo, mormente no tocante à alegada falsidade documental, nos termos do despacho de id 39418475. A concessão da tutela recursal, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe a existência da probabilidade de provimento e do perigo na demora de forma cumulativa, e o não preenchimento de um dos requisitos, como na hipótese em análise, impede o deferimento da medida pleiteada. Importa mencionar que a decisão que determinou a designação da audiência de instrução e julgamento foi proferida em 18.9.2022.[1] A referida audiência foi designada em 19.9.2022.[2] A certidão que informa que a audiência foi designada para o dia 6.10.2022 foi publicada em 22.9.2022.[3] Observa-se que as partes tinham ciência, desde o dia 22.9.2022, da audiência marcada para o dia 6.10.2022, mas Nelson Alexandre da Silva Pereira e Mara Rubia Ferreira de Araújo apresentaram a presente petição somente em 5.10.2022. Registre-se que questões supervenientes ao agravo de instrumento não podem ser neste recurso apreciadas, já que este se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame deste Tribunal. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 136499841 dos autos originários [2] id 137220488 dos autos originários [3] id 137409847 dos autos originários